Tribunal: TJES
Processo: 5002744-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002744-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
5002744-15.2022.8.08.0000

PACIENTE:
DHIONATAN ROSA XAVIER RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
DHIONATAN ROSA XAVIER RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 29 de março de 2019, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, §1º, da Lei nº 8.069/90, nos autos da ação penal nº. 0001506-04.2019.8.08.0048.

Primeiramente, fundamentam os Impetrantes sobre o
excesso de prazo
na instrução criminal, vez que, não obstante terem sido designadas audiências anteriores, a instrução ainda se encontra pendente de término, eis que foi designada nova audiência para a data de 26.07.2021.

Sustentam, ainda, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do acusado, ressaltando que, no caso, não se encontra presente “arcabouço probatório mínimo a apontar, mesmo que indiciariamente, a autoria e materialidade da infração em face do paciente”.

Argumenta, ainda, acerca das condições pessoais favoráveis do custodiado, em especial, sua primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Diante de tais fundamentos,
requerem
a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando-se sua imediata soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Subsidiariamente, postulam a concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Informações prestadas pela Autoridade Judiciária apontada como coatora juntadas aos autos (
2573890
).

Decisão indeferindo o pleito liminar em 0
6
/05/2022 (
2589096
).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (
2720118
) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Reator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5002744-15.2022.8.08.0000

PACIENTE: DHIONATAN ROSA XAVIER RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
DHIONATAN ROSA XAVIER RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 29 de março de 2019, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, §1º, da Lei nº 8.069/90, nos autos da Ação Penal nº 0001506-04.2019.8.08.0048.

Primeiramente, fundamentam os impetrantes sobre o
excesso de prazo
na instrução criminal, vez que, não obstante terem sido designadas audiências anteriores, a instrução ainda se encontra pendente de término, eis que foi designada nova audiência para a data de 26.07.2021.

Sustentam, ainda, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do acusado, ressaltando que, no caso, não se encontra presente “arcabouço probatório mínimo a apontar, mesmo que indiciariamente, a autoria e materialidade da infração em face do paciente”.

Argumenta, ainda, acerca das condições pessoais favoráveis do custodiado, em especial, sua primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Diante de tais fundamentos,
requerem
a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando-se sua imediata soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Subsidiariamente, postulam a concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
p
ericulum
l
ibertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial dos ilustres impetrantes, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como do delito constante no artigo 244-B, §1º, da lei nº 8.069/90,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado (homicídio qualificado e corrupção de menor) preveem penas privativas de liberdade máximas que, somadas, ultrapassam o
quantum
de
4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, em especial pela cópia da denúncia (
2382427
),
in verbis
:

“no dia 28 de fevereiro de 2018, na Rua João Pinheiro, bairro Nova Carapina I, nesta Comarca, os denunciados, agindo em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, juntamente com o adolescente Dhiego Rosa Xavier Rodrigues (já falecido, conforme Certidão de óbito de fls. 73) concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Gean Gustavo Carvalho, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos denunciados, que lhe causaram a morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls.32/33.

Emerge dos autos que, inicialmente, a vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Nova Carapina I. Todavia, após ficar devendo uma carga de substâncias entorpecentes aos traficantes locais, Gean afastou-se daquele bairro, passando a desenvolver a mesma atividade ilícita no bairro rival, Barro Branco, local onde os denunciados também exerciam a mercancia de drogas.

Consta que os denunciados, desconfiados de que a vítima estivesse repassando informações do grupo criminoso a que eles - os denunciados - pertenciam aos traficantes inimigos atuantes no bairro Nova Carapina I (grupo que a vítima já havia se envolvido anteriormente), decidiram eliminá-la.

Sendo assim, no dia dos fatos, no momento em que a vítima transitava pelo bairro Barro Branco, ela foi alvejada com disparos de arma de fogo pelos denunciados, juntamente com o adolescente Dhiego, que provocaram seu óbito.

Ato contínuo, os agentes abandonaram o corpo da vítima no bairro Nova Carapina I, no intuito de incriminar os traficantes da região, seus inimigos.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, descortinada pela disputa violenta pela hegemonia do tráfico de drogas [...].

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a flagrante superioridade numérica dos agentes em relação à vítima, circunstância que lhe dificultou as chances de esboçar qualquer reação ou defesa.”

Não obstante os fatos detalhadamente descritos na exordial acusatória, os impetrantes, na inicial do presente
mandamus
, fundamentam acerca da ausência de indícios suficientes de autoria por parte do paciente, todavia, verifica-se que, na verdade, trouxeram
discussões de cunho probatório
, que buscam analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nessa senda, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Desse modo, o exame desta alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual está sendo devidamente analisado nos autos da Ação Penal nº. 0001506-04.2019.8.08.0048, que ainda se encontra em fase de instrução processual, não sendo esta estreita via adequada para tanto, já que
o estudo das provas deve ser realizado pelo juízo competente,
eis que, no presente remédio constitucional, é
vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta do crime supostamente praticado
, consistente no homicídio duplamente qualificado, motivado pela disputa por ponto destinado ao tráfico de entorpecentes, havendo notícias de que o paciente é integrante de facção criminosa voltada ao tráfico de drogas na Comarca de Serra, consoante fundamentou a magistrada de primeiro grau de Jurisdição, nos seguintes termos:

“Trago à memória a torpeza que envolve a ação criminosa ora apurada, haja vista que exsurgem dos autos circunstâncias que remontam à mercância de drogas, com indícios da atuação assídua do denunciado no tráfico de drogas, especificamente na região do bairro Barro Branco.”

“Como já salientado nos autos, os acusados são apontados como integrantes de facção criminosa voltada ao tráfico de drogas no bairro Barro Branco, de modo que o crime foi cometido tendo como pano de fundo desavenças afetas à narcotraficância.”

Por oportuno, saliento que, consoante entendimento do c. STJ, é possível a manutenção do decreto prisional quando demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse sentido:

“[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Ademais, consoante mencionado pela juíza de primeiro grau, foram constatados em desfavor do acusado “registros de procedimentos voltados à apuração de atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado, roubo majorado e receptação”.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Logo,
in casu,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública, demonstrando-se o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso o paciente seja solto.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
DHIONATAN ROSA XAVIER RODRIGUES
encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta delitiva.

Por sua vez, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que as
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes
e
residência fixa
,
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Prosseguindo, os impetrantes sustentam a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação de culpa, razão pela qual
passo a tecer considerações
.

Sobre o tema, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que
o rito processual tem sido regularmente observado
, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa, que apura crime de homicídio qualificado, supostamente praticado pelo paciente e mais dois corréus, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do acusado.

Ademais, verifica-se que a instrução criminal
está bem perto de ser encerrada
, visto que, das informações prestadas pela Autoridade Judiciária apontada como coatora, foi designada audiência em continuação em data próxima, em 20.07.2022.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“[...]
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 2.
No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da complexidade do feito a que respondem três réus
, com representantes distintos, inclusive com nomeação e desistência de advogados dativos; da multiplicidade de delitos em apuração, com prisão oriunda da Operação Círculo de Fogo; da necessidade de expedição de diversos ofícios e de uma carta precatória; da realização de perícia no armamento bélico apreendido; além da suspensão do trâmite processual em decorrência da pandemia de covid-19. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.223; Proc. 2022/0022704-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

Assim, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Por fim, quanto ao
pleito de concessão de prisão domiciliar
, mediante monitoramento eletrônico, saliento que este é
totalmente descabido
, visto que
não demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 318, do CPP,
ônus que competia à defesa, nos moldes do que prevê o art. 156, do CPP.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

Prevalecendo o entendimento deste voto,
oficie-se o douto Juízo apontado como autoridade coatora
acerca do teor deste julgamento, recomendando-se que, considerando a designação de audiência em continuação em data próxima, logo após,
seja dada a devida celeridade na conclusão da primeira fase do júri.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº
5002744-15.2022.8.08.0000

PACIENTE:
DHIONATAN ROSA XAVIER RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, §1º, DA LEI Nº 8.069/90 – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 5. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. 6. PLEITO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PARA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 318, DO CPP. 7. ORDEM DENEGADA.

1.
I
n casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e a periculosidade social do paciente, que possui registro de atos infracionais praticados anteriormente, o que demonstra o concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto.

2. Ao discutir acerca da ausência de provas de autoria do delito ora imputado ao paciente, verifica-se que os impetrantes buscaram trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão (Precedentes).

3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

4. C
omo sabido, os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, verifica-se que a instrução criminal
está bem perto de ser encerrada,
visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, foi designada audiência em continuação em data próxima.

5.
Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na
aplicação do artigo 319 do CPP,
já que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. O pleito de
concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, é totalmente descabido, visto que não demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 318, do CPP.

7. Ordem denegada, recomendando-se ao Juízo
a quo
que seja dada celeridade na conclusão da primeira fase do júri.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.